Tribunal: TJES
Processo: 0023644-33.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023644-33.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: MARIA ELIZABET GIACOMIN PADUA KINSLER

RELATOR(A)
:DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0023644-33.2017.8.08.0048

APELANTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO:
MARIA ELIZABET GIACOMIN PADUA KINSLER

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE SERRA - DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUMENTO EXORBITANTE DO CONSUMO. DEFEITO NO HIDRÔMETRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito, julgou procedentes os pedidos para determinar o refaturamento de contas de água com valores exorbitantes e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação ofende o princípio da dialeticidade; e (ii) no mérito, aferir a regularidade da cobrança por consumo de água em valores desproporcionais à média histórica da unidade consumidora, definindo se a causa do aumento foi um defeito no hidrômetro ou um vazamento interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente o fundamento central da sentença, qual seja, a valoração da prova pericial, permitindo o pleno exercício do contraditório. 4. A alteração exorbitante do padrão de consumo, seguida de sua imediata normalização após a substituição do hidrômetro, constitui forte indício de defeito no aparelho medidor, gerando presunção de veracidade em favor do consumidor. 5. Compete à concessionária de serviço público, na qualidade de fornecedora, o ônus de comprovar a regularidade da medição e a inexistência de falha na prestação do serviço (art. 14, § 3º, do CDC), não sendo suficiente para tanto a apresentação de laudo pericial inconclusivo, que apenas levanta a mera possibilidade de vazamento interno sem demonstrá-lo. 6. A cobrança de débito exorbitante por serviço essencial e a consequente negativação indevida do nome da consumidora configuram falha na prestação do serviço e ensejam a condenação por danos morais em valor razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7
. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A imediata normalização do faturamento após a substituição do hidrômetro gera presunção de defeito no aparelho medidor e de falha na prestação do serviço. 2. Compete à concessionária o ônus de comprovar a causa do consumo excessivo, não sendo suficiente a mera alegação de possível vazamento interno desacompanhada de provas robustas.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1009533-65.2022.8.26.0625, Rel. Des. Pedro Baccarat, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2023; TJ-MG, AC nº 10000210407417001, Rel. Des(a). Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª Câmara Cível, j. 29.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0023644-33.2017.8.08.0048

APELANTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO:
MARIA ELIZABET GIACOMIN PADUA KINSLER

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE SERRA - DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A apelada suscita, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a apelante teria se limitado a repetir as teses da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, da análise das razões recursais (ID 10635849), verifica-se que a tese central da apelante é a de
error in judicando
na valoração da prova, confrontando diretamente o fundamento principal do juízo
a quo
. A sentença afastou a prova pericial por considerá-la "inservível", enquanto o recurso busca demonstrar, com base nos esclarecimentos do perito (fls. 202/204) e em outros documentos, que tal prova seria, sim, apta a comprovar a regularidade da medição e a ausência de sua responsabilidade.

Há, portanto, impugnação específica e fundamentada ao pilar da decisão recorrida, o que permite o pleno exercício do contraditório e a delimitação da matéria devolvida a este Tribunal.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se em aferir a regularidade das faturas de consumo de água referentes aos meses de julho e agosto de 2016, emitidas em valores drasticamente superiores à média histórica da unidade consumidora da apelada.

A apelante sustenta que a sentença errou ao desconsiderar o conjunto probatório, que, segundo alega, comprovaria a inexistência de falha no serviço e a provável ocorrência de vazamento interno, de responsabilidade da consumidora.

Apesar dos argumentos expendidos, a pretensão recursal não merece prosperar.

Conforme se depreende dos autos, a apelada mantinha um consumo faturado pela tarifa mínima, com valor médio de R$ 48,00 (quarenta e oito reais). De forma abrupta e desproporcional, a fatura de julho de 2016 atingiu o montante de R$ 5.039,07 (cinco mil e trinta e nove reais e sete centavos), situação que se repetiu, em menor grau, no mês seguinte. Fato crucial para o deslinde da causa é que, após a substituição do hidrômetro em 15/08/2016, o consumo da unidade retornou imediatamente ao seu padrão mínimo habitual.

Este cenário fático – alteração exorbitante do padrão de consumo e sua imediata normalização após a troca do medidor – constitui forte indício de que a causa da medição elevada residia em um defeito do próprio aparelho, e não em um suposto e não comprovado vazamento interno.

O ponto central do recurso da apelante é a alegação de que o juízo de primeiro grau teria ignorado a prova pericial. No entanto, o magistrado sentenciante agiu com acerto ao fundamentar sua decisão. Conforme bem pontuado na sentença, a perícia mostrou-se "inservível para apurar a regularidade da medição", pois, mesmo após os esclarecimentos (fls. 202/204), suas conclusões não foram capazes de afirmar, com a certeza necessária, a causa do problema. O perito limitou-se a levantar a "mera possibilidade de existir um vazamento oculto ou de um registro ter sido deixado aberto, sem demonstrar que isso efetivamente ocorreu".

A retificação do laudo, na qual o perito conclui que "há previsão legal para a cobrança dos valores de consumo apresentadas pela ré", representa uma análise de legalidade em tese, e não uma conclusão fática sobre a ausência de defeito no equipamento. A afirmação de que "há possibilidades" de o consumo ter ocorrido por culpa da consumidora não se sobrepõe à prova robusta e documental do histórico de consumo, que demonstra a falha do serviço. O Poder Judiciário não pode se basear em meras conjecturas para validar uma cobrança tão desproporcional, especialmente quando a realidade fática (o retorno ao consumo normal após a troca do aparelho) aponta em sentido diametralmente oposto.

Em casos como o presente, a relação jurídica é de consumo, incumbindo à concessionária, na qualidade de fornecedora, o ônus de comprovar a regularidade da medição e a correção do seu serviço (art. 14, § 3º, CDC), o que não logrou fazer de forma inequívoca. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a normalização do consumo após a substituição do hidrômetro cria uma presunção de veracidade em favor do consumidor.

A jurisprudência de outros tribunais corrobora tal entendimento, como se observa no seguinte julgado:

"Fornecimento de água. Ação visando a declaração de inexigibilidade de débito. Hidrômetro apontando quantidade superior à média de consumo do Autor. Impossibilidade de atribuir ao consumidor o ônus de produzir prova negativa, de que não consumiu a quantidade de água apontada pela requerida. Existência de vazamento no imóvel do requerente não comprovada, nem demonstrado o adequado funcionamento do hidrômetro substituído. Ademais, a normalização do consumo após a substituição do hidrômetro indica o mau funcionamento do equipamento. Ilegitimidade de suspensão do serviço fundada em inadimplemento de dívida pretérita. Dano moral afastado. Recurso parcialmente provido." (TJ-SP - Apelação Cível: 1009533-65.2022.8.26.0625 Taubaté, Relator: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 16/10/2023, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA E SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIMENTO - CONDOMÍNIO - FATURA DE ÁGUA - COBRANÇA SUPOSTAMENTE ABUSIVA EM UM MÊS - TROCA DO HIDRÔMETRO - APARENTE NORMALIZAÇÃO NO PERÍODO SUBSEQUENTE - PROVA ORAL - RELEVÂNCIA ABSTRATA - CONSTATAÇÃO. - As partes têm direito ao contraditório e à ampla defesa, corolários do devido processo legal (artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), cumprindo ao Magistrado proporcionar os meios adequados para que os litigantes demonstrem os fatos que deduzem - "Constatando-se que o hidrômetro foi substituído, após reclamação do autor em razão do registro de aumento excessivo do consumo, e, após a troca, voltou ao faturamento normal, a conclusão lógica seria de que a desconformidade do aparelho de medição favorecia a ré" (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13 .407351-9/001, Relator (a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2016, publicação da sumula em 24/08/2016). (...) (TJ-MG - AC: 10000210407417001 MG, Relator.: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2021)

Dessa forma, caracterizada a falha na prestação do serviço, correta a sentença ao determinar o refaturamento das contas, a restituição do valor da aferição e a condenação por danos morais. O valor da indenização, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, notadamente a cobrança de valor exorbitante e a negativação indevida do nome da consumidora por débito relacionado a serviço essencial. O montante não destoa dos parâmetros que vêm sendo adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pela ofensora, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que já foram fixados no patamar máximo de 20% (vinte por cento) pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.